Tribunal: TJMT
Processo: 1016479-10.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial nos autos do Mandado de Segurança n. 1016938-12.2019.8.11.0000
RECORRENTE: NEIVA CLARICE MEYER TAVARES
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por NEIVA CLARICE MEYER TAVARES com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo.
Com efeito, denota-se pelos documentos apresentados pela parte Recorrente – id. 81149484 – que, em princípio, a veracidade da alegação de insuficiência financeira da parte agravante, que enseja o deferimento do benefício da justiça gratuita.
Ademais, em razão do comando legal, estatuído no parágrafo 3o, do artigo 99, do CPC, deve se presumir como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Preenchidos os requisitos legais, a negativa da gratuidade configura obstáculo ilegítimo ao direito fundamental de acesso à Justiça (CF, art. 5o, XXXV).
Ante o exposto, defiro o benefício da Justiça Gratuita em favor da Recorrente.
Intime-se a parte recorrida (Estado de Mato Grosso) para, querendo, apresentar contrarrazões.
Após o prazo para as contrarrazões, voltem-me conclusos para juízo de admissibilidade.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de